Tribunal: TJBA
Processo: 8006049-63.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006049-63.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSANIA SANTOS Advogado(s): JONATHAN SOUSA NETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCONTOS EM PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO INDEVIDO APÓS ÓBITO DE SERVIDOR. LEGALIDADE DOS DESCONTOS DECORRENTES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito, referente a descontos mensais incidentes sobre proventos de pensão por morte do ex-servidor João de Deus Souza Silva. A autora alega que os descontos, implementados sob a rubrica “indenização Fazenda”, teriam sido indevidos e realizados sem sua ciência prévia e sem observância do contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos descontos efetuados sobre os proventos da autora, pensionista, a título de ressarcimento ao erário, por valores indevidamente creditados após o óbito do instituidor da pensão, sem devolução integral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os descontos mensais de R$ 1.160,58 decorreram de pagamento indevido ao ex-servidor após seu falecimento, em razão da ausência de comunicação tempestiva do óbito. Parte desses valores foi sacada, sem comprovação de devolução integral. O Estado da Bahia demonstrou, por meio do processo administrativo nº 009.9489.2021.0007564-65, que os valores indevidamente recebidos totalizaram R$ 20.890,44. A apuração teve como base documentos oficiais encaminhados por instituições bancárias e administrativas. A jurisprudência autoriza o desconto de valores pagos indevidamente, desde que precedido de processo administrativo regular e respeitado o limite legal de 30% dos rendimentos mensais, conforme fixado no Tema Repetitivo 979 do STJ. No caso, os descontos observam esses parâmetros, inexistindo má-fé ou excesso. A conduta estatal está amparada nos princípios da legalidade e da autotutela administrativa, não havendo nulidade ou vício no procedimento adotado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50013363320198130330, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 10.07.2024; TJ-DF, 07041843420208070018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006049-63.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante ROSANIA SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.